Tribunal: TJPA
Processo: 0815395-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815395-27.2022.8.14.0401

APELANTE: JHEMISON PATRICK SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0815395-27.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JHEMISON PATRICK SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO OAB/PA 14.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NA 2ª FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente modificar a fundamentação referente à 2ª fase da dosimetria
,
mantendo os demais termos da sentença
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0815395-27.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JHEMISON PATRICK SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO OAB/PA 14.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JHEMISON PATRICK SANTOS DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 14766578) em resumo, que em 23/08/2022, por volta das 11h30, os policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo Bairro da Cabanagem ocasião em que avistaram o Apelante jogar um objeto no chão ao visualizar a guarnição.

Ato contínuo, procederam com a abordagem e constataram que no chão haviam 02 (dois) sacos plásticos contendo 67 (sessenta e sete) pedras de óxi.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14766656), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 14766671 p. 1-4) pugnando que seja alterada a sentença de 1º grau com o reconhecimento de redução de 1/6 (um sexto) a ser aplicada sobre a pena base e fixar a reprimenda ao patamar definitivo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 14766677 p. 1-7), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 15069826 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento da pena da 2ª fase:

Pugna a defesa pelo
aumento do
quantum
da redução para a circunstância atenuante
.

Razão parcial lhe assiste.

Na segunda fase, o juízo de origem acertadamente entendeu a existência de agravante de reincidência e atenuante de confissão (art.65, III, d, do CP). No entanto, observo que foi aplicada fração menor de 1/6 (um sexto), sem fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ, o que merece reparo.

Contudo, deixo de aplicar referido entendimento em razão do que dispõe a Súmula nº
231/STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim, mantenho a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente modificar a fundamentação referente à 2ª fase da dosimetria,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023